Tribunal: TJES
Processo: 0000246-74.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0000246-74.2019.8.08.0052

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
VALDIR ANTÔNIO PAGUNG

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS AO CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. FALHA NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA QUANTO AS REGULARIDADES DAS FATURAS. VALOR DO DANO DANOS MORAL READEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

2. A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

3. Uma vez alegada a inconsistência nos valores das faturas emitidas, era ônus da concessionária de energia elétrica demonstrar a regularidade da cobrança, o que não fez a contento.

4. Conforme entendimento do Col. STJ, não há “
dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018).

5. Apesar de a negativação do nome do consumidor e a suspensão dos serviços de energia elétrica serem fatores que ensejam a indenização por danos morais, o valor arbitrado pela Origem em R$15.000,00 (quinze mil reais) não corresponde à extensão da lesão experimentada pelo consumidor, devendo ser minorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
d
ar parcial
provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000246-74.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VALDIR ANTONIO PAGUNG

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS AO CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. FALHA NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA QUANTO AS REGULARIDADES DAS FATURAS. VALOR DO DANO DANOS MORAL READEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

2. A hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

3. Uma vez alegada a inconsistência nos valores das faturas emitidas, era ônus da concessionária de energia elétrica demonstrar a regularidade da cobrança, o que não fez a contento.

4. Conforme entendimento do Col. STJ, não há “
dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018).

5. Apesar de a negativação do nome do consumidor e a suspensão dos serviços de energia elétrica serem fatores que ensejam a indenização por danos morais, o valor arbitrado pela Origem em R$15.000,00 (quinze mil reais) não corresponde à extensão da lesão experimentada pelo consumidor, devendo ser minorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
d
ar parcial
provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000246-74.2019.8.08.0052

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
VALDIR ANTÔNIO PAGUNG

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da

sentença de fls. 1
06
/1
09
dos autos físicos
,
pr
oferida
pelo
MM. Ju
i
z
da Vara
Ú
nica
de
Rio Bananal
/ES, que, nos autos da
“Ação de
obrigação de fazer e não fazer
c/c reparação de danos morais com pedido liminar”
, ajuizada
por
VALDIR ANTÔNIO PAGUNG
,

declarou inexistente os débitos indevidamente cobrados e condenou a apelante ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (
id.
7345382
),
a apelante alega que não deve ser mantida a condenação de indenização por danos morais, pois, em sendo
responsabilidade contratual, o simples descumprimento de obrigação não é capaz de configurar dano moral.
Diz
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento, nada mais é do que o exercício regular de um direito, sendo permitido por lei, inclusive, a inclusão do consumidor em cadastro de restrição de crédito.

Aduz que, o valor atribuído à condenação é excessivo, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta, ainda, que as contraprestações estão em exata conformidade com o que registra no medidor e que a falha no display impede somente o leiturista de realizar a leitura, não havendo necessidade de realização de perícia.

Nestes termos, requer o provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença.

Pois bem.

De início, destaco que a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre salientar que, a hipossuficiência prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, apta a autorizar a inversão do ônus probatório não se restringe ao aspecto econômico-financeiro, possuindo ainda uma vertente técnica, ou seja, quando uma parte possui melhores condições de produzir determinada prova.

Com efeito, ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, ora apelado, compreende-se que o ônus da prova pertence a apelante. Portanto, a recorrente deveria demonstrar os motivos que justificassem o aumento nas faturas impugnadas.

Premissa feita, no caso em tela, o apelado ajuizou a ação visando o reconhecimento da inexistência dos débitos das faturas de novembro/dezembro de 2018 e janeiro/fevereiro de 2019 referentes a instalação de energia elétrica utilizada na produção agrícola.

O apelado alegou o valor médio de consumo da sua residência em agosto de 2017 a abril de 2018, variava entre R$ 71, 77 (setenta e um reais e setenta e sete centavos) e R$ 121,46 (cento e vinte um reais e quarenta e seis centavos), no entanto, foi surpreendido com as cobranças nos valores de R$2.096,75 (dois mil reais e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos) em novembro de 2018, de R$ 1.212,75 (mil reais e duzentos e doze reais e setenta e cinco) no período de dezembro de 2018, de R$ 1.145,62 (mil reais e cento e quarenta e cinco e sessenta e dois centavos) no período de janeiro de 2019 e de R$ 1.335,42 (mil reais e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) no período de fevereiro de 2019.

Com isso, defendeu que havia desproporção da cobrança pelo consumo de energia elétrica dos meses de agosto de 2018 a fevereiro de 2019, se comparado aos mesmos meses do ano anterior, principalmente porque nos referidos meses não haveria utilização do maquinário agrícola por ser período de entressafra.

Após comunicação do ocorrido à empresa, a recorrente averiguou o equipamento de medição e o substituiu diante de constatados problemas, no entanto manteve a cobrança dos valores anteriormente emitidos nas faturas.

Diante desse contexto fático, registro que o fato de existir discrepância entre os valores outrora apurados em meses correspondentes e o valor questionado pelo apelado não é, por si só, razão para se afirmar a existência de irregularidade na leitura do consumo de energia, sobretudo porque o próprio autor afirma que a instalação é utilizada para fins de alimentação de energia de maquinário de alta voltagem.

No entanto, observo que a instalação questionada foi objeto de análise da empresa apelante, constatando-se no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI (fl. 30) que o medidor possuía uma falha no
display
, ocorrendo falha na medição, e por isso fez-se necessária sua substituição. Na observação do técnico foi registrado:
“
m
edidor sem informação de leitura no display ocasionando “falha na medição”. Substituído para análise em laboratório”.

Muito embora a parte apelante traga à fl. 66 documento que informa a regularidade da cobrança após análise técnica, tal investigação não foi especificada ou demonstrada nos autos, não havendo prova da verificação técnica do indício de procedimento irregular na leitura do medidor ora questionado.

Diante disso, cabia à apelante, fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC, o que, contudo, não se desincumbiu, visto que não há nos autos prova de que o medidor estivesse efetivamente regular.

Assim, conforme salientado pelo MM. Juízo de Origem, a parte apelante não se valeu dos meios de prova que tinha direito (fls. 101/102), apesar de ter sido intimada para tanto (fl. 95).

Inobstante, muito embora não se discuta no caso dos autos a invalidade do TOI, observo que a empresa apelante não se valeu dos procedimentos previstos na Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que corresponde à antiga Resolução n. 414/2010. Assim, não acostou nos autos quaisquer documentos que demonstre a verificação em laboratório especializado e a participação do consumidor na verificação das irregularidades.

A concessionária é detentora das informações do fornecimento de seus serviços e do consumo de seus clientes, podendo comprovar a regularidade das cobranças, eis que não há como o consumidor provar tais situações. No entanto, no caso dos autos, a apelante não se desincumbiu do seu encargo probatório, devendo-se manter o reconhecimento de inexistência do débito imposto pela r. Sentença.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CORTE DE ENERGIA INDEVIDO – DANOS MORAIS FIXADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Hipótese em que, em razão do aumento abrupto das faturas de energia elétrica, a Apelante fez requerimento administrativo à Concessionária para que fosse realizada inspeção (fl. 42), a qual foi realizada apenas em julho de 2017, constando no documento de inspeção que “a unidade consumidora foi regularizada no ato de inspeção”.

2- Invertido o ônus da prova e não se desincumbindo a Concessionária do ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a regularidade das faturas, deve ser reconhecida a irregularidade das cobranças que ensejaram a indevida suspensão do fornecimento de energia.

3- “[...] A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (TJES, Apelação Cível, 011180071687).

4- Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0001738-53.2017.8.08.0026; 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; DJE 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS COM VALORES INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO –REFATURAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova. 2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0000449-51.2017.8.08.0005; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; DJE 12/Jul/2023)

No que se refere aos danos morais, friso que o Col. STJ tem entendido que não há “
dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

No caso dos autos, verifico que a parte teve os serviços de energia suspensos e o nome negativado nos sistemas de cobrança de inadimplentes, além de ter que se utilizar dos órgão de defesa do consumidor para ter uma resposta da empresa apelante.

Ao lado disso, observo que a instalação questionada não era referente à residência do apelado e sim de sua propriedade rural e, não ficou demonstrado maiores imbróglios que tenham afetado demasiadamente a vida e a integridade psíquica do autor.

Assim, à luz do método bifásico orientado pelo Col. STJ, observo que o valor arbitrado na Origem não corresponde ao contexto fático do presente caso e é dissonante aos julgados deste Eg. Tribunal em casos análogos. Com isso, minoro o valor arbitrado para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), porquanto compreende à extensão do dano moral experimentado pelo apelado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença, readequando o
quantum debeatur
fixado a título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o voto exarado pela douta relatora.

Sessão virtual 15-19/04/2024

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões